Tribunal: TJDFT
Processo: 0717967-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717967-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ILTEMAR JESUS DA SILVA IMPETRANTE: ISABELA MARTINS NEVES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente ILTEMAR JESUS DA SILVA tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Núcleo de Audiência de Custódia que nos autos do processo no 0701843-50.2025.8.07.0021 converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente. A impetrante questiona a segregação cautelar do paciente, destacando que não estariam presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, especialmente no argumento de que desde 27/02/2025 as medidas cautelares vigentes restaram exauridas, o que não justifica qualquer prisão em flagrante em razão do alegado descumprimento de medidas protetivas ocorrido no dia 05/05/2025. Afirma que, em 22/01/2025, embora o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, no bojo da ação n. 0700456-39.2025.8.07.0008, tenha deferido em favor da vítima medidas protetivas (afastamento do lar comum, proibição de aproximação da ofendida no limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância e proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação), aos 27/02/2025, o mesmo Juízo decidiu que a medida cautelar das medidas protetivas exauriram a finalidade, pelo que entende, não haver desde então qualquer medida protetiva em vigor. Menciona que pelas fotos e vídeos gravados pela filha em comum do ora paciente e a vítima, um dia antes do fato ocorrido, demonstra o bom convívio mantido entre o paciente e a suposta vítima, inclusive, frequentando o lar desta, situação que evidencia o consentimento da vítima para aproximação afastando assim qualquer delito de descumprimento de medida protetiva de urgência. Acrescenta ainda que a suposta vítima é profissional da saúde, e que acompanha o paciente em todas as consultas médicas, haja vista que ele faz tratamento em razão do uso abusivo do álcool. Sustenta, assim, que a prisão cautelar não se mostra legítima no caso, já que diante do exaurimento das cautelares desde 27/02/2025, atrelado ao retorno do relacionamento com a suposta ofendida, ausente as hipóteses legais justificadoras do decreto preventivo, restando o paciente submetido ao inequívoco constrangimento ilegal, colacionando, na oportunidade, julgados que considera aplicáveis ao caso. Ao fim, pugna pela concessão de liminar com a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da medida com a concessão da ordem em habeas corpus. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir da paciente, em face de suposta ilegalidade na manutenção de sua prisão preventiva. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado (Ac. 1723507. 1a Turma Criminal. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 07/07/2023) (...) Não é o habeas corpus o meio adequado para confrontar as versões dos policiais e do paciente ou testemunhas, pois a confirmação das teses necessita de ampla dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus (...) (Ac. 1723269. 3a Turma Criminal. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 06/07/2023) (...) O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal (...) (Ac. 1716541. 2a Turma Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. Publicado no DJE : 27/06/2023) De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. O artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP) assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Com efeito, a decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. De início, convém realçar os fundamentos descritos pelo Juízo do NAC, uma vez que o pedido de revogação da medida cautelar, ao que verifico, ainda não foi apreciado pelo Juízo singular da causa. No caso concreto, estou a manter , por ora, o entendimento do Juízo singular, pois não vislumbro ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que manteve a prisão preventiva da ora paciente. A despeito da tese esposada na impetração, não me parece ter razão a impetrante quando afirma a inexistência de medidas protetivas vigentes e a suposta ausência de descumprimento delas. Isso porque, ao compulsar os autos da medida cautelar (processo no 0700456-39.2025.8.07.0008), observa-se que, aos 22/01/2025, terem sido impostas as seguintes medidas protetivas em desfavor do paciente: a) AFASTAMENTO DO LAR COMUM, facultando-se ao (à) requerido (a), no momento da realização da diligência, apenas a retirada de objetos particulares, sendo assim considerados: vestimentas, calçados, itens de higiene pessoal, instrumentos de trabalho, documentos individuais e medicamentos de uso particular; b) PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO da ofendida, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância da ofendida; c) PROIBIÇÃO DE CONTATO com a ofendida por qualquer meio de comunicação” - ID 223324522 (processo de origem), medidas estas das quais restou devidamente intimado o paciente (ID 223511053 – processo de origem). Tais medidas protetivas, a despeito da conclusão assentada pelo magistrado de origem ao extinguir e arquivar o feito da medida cautelar em razão do exaurimento da finalidade delas, não acarretou de forma expressa a revogação das medidas protetivas até então determinadas, tanto é que na decisão constou que sem prejuízo das medidas deferidas e mantidas. Confira-se: “(...) Estes autos de medida cautelar já exauriram sua finalidade. Nos autos principais, aos quais estes devem associar-se, caso ainda não tenha sido dada vista, ao Ministério Público para requerer o que entender de direito. Ainda, sendo necessário, nos autos principais, adotem-se as medidas necessárias à intimação dos envolvidos. Considerando a quadra avistada, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil de 2015, determino o arquivamento do feito. Sem prejuízo, as medidas cautelares eventualmente deferidas, que ainda estejam vigentes, assim devem permanecer, até decisão judicial em sentido contrário. Dê-se ciência ao Ministério Público. Oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de praxe. (...)”. (ID 227591682 – processo de origem) Como se não bastasse, nos autos principais (processo no 0700457-24.2025.8.07.0008), após a notícia do delito de injúria que resultou naquelas medidas protetivas deferidas, em razão da renúncia ao exercício da ação penal privada por parte da ofendida, o Juízo de origem também extinguiu o feito e determinou o arquivamento do processo, mas manteve as medidas protetivas ainda vigentes por mais seis meses. Confira-se: “(...) Cuida-se de procedimento policial instaurado para apurar delito perseguido mediante ação penal de iniciativa privada. Diante da renúncia expressa da vítima, o Ministério Público requereu a declaração de extinção da punibilidade. Acolho a promoção ministerial para, nos termos do artigo 107, inciso V, c/c o artigo 104, parágrafo único, do Código Penal, julgar extinta a punibilidade dos fatos. MANTENHO as medidas protetivas/cautelares que ainda estejam vigentes, por mais 06 meses, devendo a(s) vítima(s) ser(em) cientificada(s), por ocasião da intimação da presente sentença, que, na hipótese de mantença da situação de risco após tal prazo alargado, basta apenas o contato com este Juízo, diretamente no balcão de atendimento, ou por meio telefônico, informando o interesse na continuidade da proteção legal por novo período. Caso tenham sido recolhidos valores a título de fiança, adotem-se, de ordem, as providências necessárias à restituição da quantia ao interessado. Caso os titulares dos numerários não atendam o chamado judicial para a devolução da quantia, desde já, nos termos do art. 346 do Código de Processo Penal, fica determinada a reversão ao Fundo Penitenciário. (...)”. (ID 227751762 – processo de origem) Ao analisar a questão, em que pese o argumento da impetrante, em exame perfunctório, verifica-se a existência das medidas protetivas em vigor, por seis meses, conforme consignado na sentença, e o mero arquivamento dos autos não implicou na revogação automática delas. E estando as medidas protetivas vigentes, em tendo o paciente, ainda que a pedido da filha ido à residência da suposta vítima, em princípio, demonstrado está o descumprimento e o consequente cometimento do delito. Além do que, na data dos fatos, em razão da presença do paciente na residência da ofendida, verifica-se pelos depoimentos acostados aos autos, que a própria vítima, ainda que não presente naquele momento, em razão de chamado de seus filhos acionou a Polícia Militar, noticiando o descumprimento, conforme depoimento a seguir: “(...) Versão de E.R.D.S. - VITIMA, Que estão separados desde junho de 2024. Que em janeiro, registrou uma ocorrência contra ILTEMAR, a qual gerou medidas protetivas de afastamento e proibição de contato. Que ILTEMAR foi intimado da referida decisão. Sobre os fatos ora apurados, explica a depoente que estava de serviço no dia 05/05/2025, quando recebeu uma ligação de seu filho, dizendo que ILTEMAR estava em casa, bastante alterado e embriagado. Por este motivo, a depoente acionou a PM e foi para casa. Que um policial militar ainda lhe telefonou, para confirmar o acionamento, tendo a depoente ratificado que foi ela mesma quem fez o chamado, bem como afirmou que detinha medidas protetivas contra o agressor. Quando chegou em casa, ILTEMAR já tinha sido preso e conduzido até a DP. Que outra equipe da PM ainda estava em sua casa e lhe informou que ILTEMAR estava bastante alterado e embriagado, razão pela qual teve que ser logo conduzido até a delegacia. Após a prisão, a depoente tomou ciência, por intermédio de sua filha de 11 anos, que ILTEMAR tinha comparecido até sua residência a pedido dela, mas depois que ele passou a se alterar, bêbado, S. ficou com medo e ligou para a mãe. Neste ato, a depoente informa que tem interesse em manter as medidas protetivas já solicitadas e deferidas anteriormente. (...)”. (ID 234623061 – processo de origem) Sabe-se que as medidas protetivas visam resguardar a integridade física e psíquica da vítima, cuja palavra, de notória relevância em casos do gênero, deve ser estimada e privilegiada em um primeiro momento. Inclusive, recentemente a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, independentemente da extinção da punibilidade do autor, a mulher em situação de violência deve ser ouvida acerca da necessidade da manutenção de medidas protetivas de urgência, antes de sua cessação. No caso, entretanto, além de restar demonstrado o descumprimento das medidas protetivas pelo paciente, a vítima já se manifestou contrariamente ao levantamento das restrições. Logo, em princípio, deve-se privilegiar a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, sem prejuízo de análise mais aprofundada no exame do mérito, tanto pelo Juízo singular, quanto por este Colegiado. Ademais, embora a impetrante procure mitigar as circunstâncias do caso concreto, alegando o restabelecimento consensual do relacionamento entre a ofendida e ofensor, não está evidenciado, de plano, que a modificação da situação entre o paciente e a ofendida chegou a ser informada ao Juizado de Violência Doméstica de modo a ensejar a revogação das proibições estabelecidas. E não é demasiado reforçar que as circunstâncias pessoais favoráveis alegadas não interferem na manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos, descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Assim, não considero presentes, portanto, os pressupostos para rever o posicionamento exarado e conceder a medida liminar. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir da paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo singular, solicitando informações. Após, ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora